Tribunal: TJMT
Processo: 0011478-42.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011478-42.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARICELMA GUSMAO CORREA - CPF: 274.912.691-68 (APELANTE), JOAO VICTOR GUSMAO CORREA - CPF: 019.718.181-35 (APELADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), ARY MARCELO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.104.171-15 (APELADO), ODILON ANTONIO DE FREITAS NETO - CPF: 027.854.751-60 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (VÍTIMA), ODILON ANTONIO DE FREITAS NETO - CPF: 027.854.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY MARCELO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.104.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR GUSMAO CORREA - CPF: 019.718.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – ACOLHIMENTO – PENA CONCRETAMENTE APLICADA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, DESCONSIDERADO O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA (SÚMULA 497 DO STF) – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS (ART. 109, V, DO CP) – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR A 07 (SETE) ANOS, DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
– RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 497 do STF, "quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação".

2.

Considerando que a pena-base aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

3.

Verificado que entre o recebimento da denúncia (28/03/2017) e a prolação da sentença condenatória (05/06/2025), descontado o período em que o processo esteve suspenso (04/12/2018 a 05/06/2019), transcorreu lapso temporal superior a 07 (sete) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

4.

Recurso provido para declarar extinta a punibilidade da apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 110, §1o, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MARICELMA GUSMÃO CORREA contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-la como incursa nas penas do artigo 312, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia, entre os meses de janeiro a julho de 2012, a acusada, na condição de servidora pública municipal, ocupando o cargo de auxiliar da coordenadoria administrativa e financeira da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá (SMTDE), desviou, em proveito próprio, verba pública da conta corrente no 13.000621-9, agência no 3113, Banco Santander, de titularidade da Prefeitura Municipal de Cuiabá, no montante de R$ 67.078,00 (sessenta e sete mil e setenta e oito reais).

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2017 (ID 71761603, p. 6/9).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 05 de junho de 2025 (ID 193671368).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 198038798), apresentando suas razões recursais (ID 198575352), nas quais sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, argumentando que entre o recebimento da denúncia (28/03/2017) e a prolação da sentença condenatória (05/06/2025) transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem qualquer causa interruptiva da prescrição.

Em contrarrazões (ID 200468361), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa, com base na pena concretamente aplicada, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, V, do Código Penal, c/c artigo 110, §1o, do mesmo diploma, e Súmula 497 do STF.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 308866877) de lavra do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo provimento do recurso, para reconhecer a prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade da recorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, assim sintetizando:

“
Apelação Criminal: Peculato - Sentença condenatória - Irresignação defensiva: Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Admissibilidade – In casu, observa-se que, descontado o período em que o processo esteve suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (em 28/03/2017) e a publicação da sentença condenatória (em 05/06/2025), configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109 e art. 110, § 1o, do CP – Pelo provimento do apelo, para reconhecer a prescrição retroativa, declarando-se, consequentemente, a extinção da punibilidade da recorrente Maricelma Gusmão Correa, nos termos do art. 107, inc. IV, da Matriz Penal.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece provimento.

A questão central trazida pela defesa diz respeito à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o artigo 110, §1o, do Código Penal.

No caso em análise, a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 23 de junho de 2025 (ID 198410087), conforme certificado nos autos, o que permite o exame da prescrição com base na pena concretamente aplicada.

A apelante foi condenada à pena-base de 02 (dois) anos de reclusão, a qual foi majorada em 2/3, em razão da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), resultando na pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Contudo, nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, "quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação". Assim, para fins de cálculo prescricional, deve-se considerar apenas a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, quando a pena é superior a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois) anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Analisando a cronologia dos fatos processuais, verifica-se que:

1.

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2017;

2.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos em 04 de dezembro de 2018, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal;

3.

A suspensão foi revogada em 05 de junho de 2019, retomando-se o curso do processo e do prazo prescricional;

4.

A sentença condenatória foi prolatada em 05 de junho de 2025.

Assim, entre o recebimento da denúncia (28/03/2017) e a suspensão do processo (04/12/2018), transcorreu o período de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias. Já entre a revogação da suspensão (05/06/2019) e a prolação da sentença condenatória (05/06/2025), decorreu o período de 06 (seis) anos.

Somando-se os dois períodos, tem-se o lapso temporal efetivo de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de curso regular do prazo prescricional, superando, portanto, o prazo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Importante ressaltar que a apelante não era, à época do cometimento do delito, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, não incidindo, portanto, a redução dos prazos de prescrição prevista no artigo 115 do Código Penal.

Diante desse contexto, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, descontado o período em que o processo esteve suspenso, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
declarar extinta a punibilidade
da apelante
Maricelma Gusmão Correa
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025